Tribunal: CARF
Processo: 10325.720255/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720255/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.089 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSIANE COSTA GOMES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS.
FALTA DE REQUISITOS
LEGAIS
NOS
COMPROVANTES APRESENTADOS. SERVIÇO TOMADO POR NÃO
DEPENDENTE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720255/2012-25
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720255/2012-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 78 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas
com Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor da contribuinte, acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
no 2010/349168030580534 (fls. 07/13), relativamente ao ano-calendário de 2009, na
qual foi apurado o saldo de Imposto a Pagar de R$ 6.945,91, conforme demonstrativo
abaixo:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DESPESAS INDEVIDA COM INSTRUÇÃO.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720255/2012-25

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento)
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 23/01/2012 (fl. 45), o contribuinte
apresentou impugnação em 13/02/2012 (fls. 03/04), com as seguintes alegações:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da impugnação)
TERMO CIRCUNSTANCIADO E DESPACHO DECISÓRIO
Cumpre informar que consta dos autos Despacho Decisório de fl. 56 fundamentado pelo
Termo Circunstanciado de fls. 53 a 54 em que a fiscalização analisa as razões e
documentos apresentados na impugnação, com as seguintes conclusões:
“(...)
Termo Circunstanciado

(...)

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720255/2012-25

Despacho Decisório

(...)”.
(Imagem copiada do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório)
A contribuinte foi cientificada do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório em
21/01/2016 (fl. 61) e apresentou manifestação de inconformidade (fls. 63/64) com as
seguintes razões.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720255/2012-25

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de
Renda, é necessária a comprovação da relação de dependência.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Podem ser deduzidas as despesas médicas efetuadas pelo próprio
contribuinte ou com seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
DESPESAS INDEVIDA COM INSTRUÇÃO.
Podem ser deduzidas as despesas com instrução efetuadas pelo próprio
contribuinte ou com seus dependentes, se comprovadas na forma legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2017 (e-fl. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 24/02/2017 (e-fl. 78), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- a despesa no valor de R$250,00 junto à Clínica de Gastroenterologia e
Cardiologia Ltda. refere-se a exame realizado em sua mãe Ana Amélia Sousa Costa, cf.
comprovantes de dependência juntados aos autos e declarado em Declaração de Ajuste Anual -
DAA; as suas próprias despesas referentes a serviços de acompanhamento psicológico pela
Psicóloga Ana Meire Figueira dos Santos estão comprovadas através de recibo no valor de
R$7.330,00 juntado aos autos, e as despesas com instrução de dependente no valor de
R$2.979,00 junto ao Colégio Santa Luzia estão comprovadas nos autos
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720255/2012-25

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$7.580,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Despicienda a indisposição da interessada diante da glosa referente à despesa com
instrução de seu filho, uma vez que tal dedução já foi acatada pela Decisão de Primeira Instância,
cf. excerto abaixo apresentado extraído da mesma:
Em relação às despesas com instrução no colégio Santa Luzia (Ribeiro & Reis Ltda)
referente ao dependente Jean Costa Gomes Silva manteve-se a glosa de R$ 2.708,94
(limite anual individual) por falta de comprovação. Entretanto, a contribuinte anexou
aos autos (fl. 21) certidão de nascimento comprovando a filiação, bem como declaração
do colégio Santa Luzia (fl. 67) informando que Jean é aluno e esteve matriculado no ano
de 2009. Considerando que restou provada a despesa de instrução, deve-se restabelecer
a dedução pretendida de R$ 2.708,94, conforme limite anual individual. (ora
grifado)
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.089 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.720255/2012-25

...
DO MÉRITO
Após Despacho Decisório, a lide ficou restrita à parte das despesas médicas e a parte
das despesas com instrução.
Em relação à glosa de despesas médicas manteve-se a glosa de R$ 7.580,00 pelos
seguintes motivos: a) Nota Fiscal no valor de R$ 250,00 que se refere à exame realizado
em pessoa diversa da contribuinte e dependentes; b) Recibo no valor de R$ 7.330,00
que não foi aceito em virtude de não atender aos requisitos objetivos previstos no § 1o
do art. 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, inciso III.
Visando provar seu direito a contribuinte anexou aos autos uma Nota Fiscal (valor de
R$ 250,00 em fl. 71) de exame realizado na Sra. Ana Amélia Sousa Costa. Analisando
os sistemas informatizados da Receita Federal, verifica-se que tal exame foi realizado
em pessoa que não é dependente da contribuinte. Portanto, mantém-se a glosa de R$
250,00.
Já quanto ao recibo de despesa médica no valor de R$ 7.330,00 (fl. 70), verifica-se que
o mesmo não atende aos requisitos objetivos previstos no inciso III, do § 1o, do art.
80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, pois não constam o nome do
beneficiário do tratamento e nem o endereço da profissional. Portanto, mantém-se a
glosa de R$ 7.330,00. (ora grifado; recibos a e-fls. 26 e 27)
...
Esclareça-se, por oportuno, que embora a interessada clame pela consideração da
sua mãe, a Sra. Ana Amélia Sousa Costa, como sua dependente, verifica-se que a DAA da
contribuinte foi entregue sem que esta fosse declarada como tal (e-fl. 15) e, dessa forma, não há
como considera-la como dependente nem como pretender a dedução da despesa a ela
relacionada.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$7.580,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 107
DF CARF MF
Original